Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A atipicidade das movimentações bancárias e a constatação de fraude impõem à instituição financeira o dever de ressarcir o cliente dos prejuízos sofridos, em razão de seu dever legal de gerir adequadamente os valores que administra, que inclui a o monitoramento de transações suspeitas.
3. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé.
4. A contratação de empréstimo consignado e a transferência de valores mediante fraude consubstanciam causas suficientes para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
5. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação provida.